Tribunal: STJ
Processo: 1025429-15.2022.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793573 - DF
(2024/0435034-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIA TEREZA DA COSTA PANTOJA
ADVOGADOS
: ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS - DF022782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
Documento eletrônico VDA54904595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: df3ee4f0-4c03-43ce-85fd-e152f3036d6a

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: df3ee4f0-4c03-43ce-85fd-e152f3036d6a

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793573 - DF
(2024/0435034-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIA TEREZA DA COSTA PANTOJA
ADVOGADOS
: ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS - DF022782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54527266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:09
Código de Controle do Documento: f3a460e9-897e-474c-83e7-235dac97d77f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada

(fl. 338):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante defende a inaplicabilidade do Tema n.
ao
181/STF
caso, pois o mérito do recurso especial teria sido apreciado.
Afirma que, para aplicar o óbice da
esta Corte
Súmula n. 83/STJ,
Superior teria julgado a alegação defensiva de que a pretensão de
ressarcimento ao patrimônio do
seria prescritível, afirmando a sua
SEST/SENAT
natureza pública e, portanto, imprescritível.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 352-355.
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, o agravo em recurso especial interposto pela parte ora
agravante foi conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento (fls. 244-257).
No tocante à tese suscitada no recurso extraordinário, o recurso
especial não foi conhecido, por esbarrar no óbice da Súmula n. 83/STJ,
consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 250-257):
Em relação ao mérito, o recurso especial sequer merece ser
conhecido.
Aduz a recorrente que o acórdão objurgado afrontou o
o, §§
art. 1
6o e 7o e art.
2o, ambos da LIA, na medida em que, ao seu entender, é parte
ilegítima para figurar no polo passiva desta ação “uma vez que
não é servidora ou empregada pública e nem pode ser
equiparada a qualquer das duas classificações” (fl. 97), assim
como a via eleita é inadequada para o fim pretendido, visto que
“o patrimônio do
não se confunde com o erário,
SEST/SENAT
não cabendo ao Ministério Público buscar a sua proteção, muito
menos falar em imprescritibilidade da ação a ser proposta para o
seu ressarcimento” (fl. 97).
Documento eletrônico VDA54527266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:09
Código de Controle do Documento: f3a460e9-897e-474c-83e7-235dac97d77f

No entanto, em detida análise do acórdão recorrido, afere-se
que o Tribunal local assentou o seu entendimento em pacífica
orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior sobre
tema em debate, o que faz incidir o óbice sumular no 83/STJ.
Para que não pairem dúvidas acerca das premissas e da
conclusão adotada pelo Tribunal local, transcrevo, para o que
importa a este julgamento, os excertos do aresto guerreado (fls.
43-45).
“(..)
Na presente assentada, referido recurso também foi levado
a julgamento, confirmando a decisão monocrática que
afastou a incidência retroativa do novo regime prescricional
imposto pela Lei 14.230//2021 à lei de improbidade
administrativa
(...)
Quanto ao mérito, ressalto que a ação civil pública de
improbidade administrativa
busca a responsabilização de condutas tidas por ímprobas
praticadas pela Diretora Executiva do
e da
SEST/SENAT
Diretora Financeira da CNT, no exercício de seus cargos,
em instituições que tem como objetivo o desenvolvimento
de atividades de interesse público e com recursos públicos.
Considerando a relevância da lição da doutrinadora Maria
Sylvia Di Pietro em relação à matéria ora tratada,
transcrevo trecho relevante, na qual a referida autora
demonstra que os empregados das entidades de serviço
social autônomo se equiparam aos servidores públicos
para fins criminais e para fins de improbidade
administrativa (
, in verbis:
Lei 8.429/1992)
(...)”
Observo, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que o cometimento de
improbidade administrativa na gestão de entidades do
Sistema S é de interesse federal, considerando que suas
atividades promovem o interesse público. Nesse sentido,
confira-se o precedente:
(...)
Dessa forma, os empregados do
estão
SEST/SENAT
sujeitos às ações de improbidade administrativa, sendo
imprescritível o ressarcimento de eventual prejuízo que lhe
causado.
(...)”
Nesta perspectiva, evidente que aresto impugnado se encontra
em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial deste
Tribunal da Cidadania, tanto em relação à legitimidade dos
gestores do “Sistema S” para figurarem no polo passivo de ACP
por ato de improbidade administrativa, quanto à natureza pública
do patrimônio das entidades que compõem o referido “Sistema
S”.
[...]
Portanto,
conquanto
esteja
o
acórdão
objurgado
em
consonância com a orientação da jurisprudência desta Corte
Superior, a análise meritória da pretensão recursal inevitavelmente esbarra no óbice imposto pela
Súmula no 83/STJ.
Esse entendimento foi mantido no julgamento do agravo interno (fls.
286-302).
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
Documento eletrônico VDA54527266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:09
Código de Controle do Documento: f3a460e9-897e-474c-83e7-235dac97d77f

conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Documento eletrônico VDA54527266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:09
Código de Controle do Documento: f3a460e9-897e-474c-83e7-235dac97d77f

Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:09
Código de Controle do Documento: f3a460e9-897e-474c-83e7-235dac97d77f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.793.573 / DF
Número Registro: 2024/0435034-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10148382820214010000 10254291520224010000 10401139520204013400
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA TEREZA DA COSTA PANTOJA
ADVOGADOS : ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS - DF022782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA TEREZA DA COSTA PANTOJA
ADVOGADOS : ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS - DF022782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54882590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:02
Código de Controle do Documento: 7e18f8f8-6580-44a5-91cb-dac03839a496

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:02
Código de Controle do Documento: 7e18f8f8-6580-44a5-91cb-dac03839a496